Tribunal: TJDFT
Processo: 0706318-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706318-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE DE PAULA ANDRADE AGRAVADO: EDILSON FRANCISCO DE ARAUJO D E S P A C H O Em consulta aos autos eletrônicos de origem (n. 0734762-65.2019.8.07.0001), observa-se que, conforme pleito formulado na petição inicial pelo ora agravante, foi proferida decisão (ID 54683936) firmando expressamente a competência da 3a Vara Cível de Águas Claras, tendo em vista a associação do feito aos embargos de terceiro autuados sob o n. 0728672-41.2019.8.07.0001. Compulsando os autos dos referidos embargos de terceiro, denota-se a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória neles prolatada, o qual foi distribuído à 5a Turma Cível desta Corte, sob a relatoria do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos (ID 47525755). Nos termos do §1o do artigo 81, caput, do RITJDFT, “o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva.” Dessa forma, redistribua-se este recurso à 5a Turma Cível desta Corte com as cautelas de praxe, procedendo-se à devida compensação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA